Tribunal: STM
Processo: 7000506-58.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTIGO 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO ALTERADA PARA A ALÍNEA “B” DO ARTIGO 439 DO CPPM. ART. 319 DO CPM. PREVARICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVIMENTO POR MAIORIA. Inexiste ilicitude na conduta de Controladores de Voo que possuem autorização da chefia para se ausentar do posto ou do serviço. Militares que participam do esquema de revezamento de horários com o respaldo de seus superiores não cometem crime de abandono de posto, pois para a configuração do delito é imprescindível que não haja autorização para se ausentar. Assim, o motivo da absolvição deve ser alterado para a alínea “b” do art. 439 do CPPM. Não obstante, restou provado que havia um ajuste entre operadores e supervisores para que fosse efetuada carga horária inferior à regulamentada. Nesse sentido, não há que se falar em inexistência do fato, tampouco em ausência de provas, mas sim de atipicidade da conduta dos Réus, pois, conquanto o fato tenha existido, inexiste a elementar “sem ordem do superior” exigida pelo tipo penal consubstanciado no artigo 195 do CPM. Os militares que exerciam a função de Supervisores de Equipe na Torre de Brasília, ao lançarem horários que configuram um padrão de revezamento da carga horária entre os Controladores de Voo no Livro de Registro de Ocorrências, cometem o crime previsto no artigo 319 do CPM. O delito de prevaricação consiste na infidelidade ao dever de ofício que a função exercida exige ou no não cumprimento das obrigações que lhe são inerentes, provido o agente por interesse ou sentimentos próprios. O bem jurídico protegido é o interesse da Administração Pública, que não se compadece com o proceder do funcionário que não cumpre seus deveres, com o fito de satisfazer objetivos pessoais, prejudicando o desenvolvimento normal e regular daquela atividade. O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as omissões indicadas no tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade da conduta, além de restar demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entende-se por interesse pessoal a vantagem pretendida pelo funcionário, seja moral ou material. Na hipótese, ao não lançarem as saídas antecipadas e as chegadas tardias dos Controladores, assim como as suas próprias, fica demonstrado o interesse pessoal dos Acusados no revezamento e que tinham plena consciência do caráter ilícito. A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona em afirmar que condutas como as realizadas pelos Réus configuram o delito de prevaricação, uma vez que se enquadram na modalidade omissiva prevista na elementar do tipo do artigo 319: “deixar de praticar ato de ofício”. Estabelecida a pena definitiva, deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do crime praticado, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do CPM. Provimento ao recurso ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-58.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RONALD DA SILVA PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RODRIGO NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB DF52555)
APELADO: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: MATHEUS ARAUJO MIGUEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)

APELADO: HENRIQUE GRUBER SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: FERNANDO AGUIAR MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CATARINA RABELO MOUSINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: BRUNO PIMENTEL ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
APELADO: THAIS MORAES VARELLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: PAOLA ALMEIDA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LEONARDO REZENDE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JESSICA REBOREDO ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: EDILSON CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL
PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO
UTILIZADA NA SENTENÇA, DE FORMA QUE TODOS OS RÉUS SEJAM

ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO
PREVISTO NO ARTIGO 195 DO CPM COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B"
(NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CPPM, EM
RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA; AINDA, POR MAIORIA, DECIDIU
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O 3S QSS BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, O 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA
CRUZ FILHO, O SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO E O 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA À PENA DE 10 (DEZ) MESES E 14 (QUATORZE)
DIAS DE DETENÇÃO; O 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA À PENA DE 1
(UM) ANO E 6 (SEIS) DIAS DETENÇÃO, E A 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO À PENA DE 1 (UM) ANO E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO,
PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR, CONCEDENDO A TODOS O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO
DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A",
DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA
11ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611
DO CPPM; AO FINAL, POR MAIORIA, DECIDIU DECLARAR, DE OFÍCIO,
EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RÉUS 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO,
1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA E SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO, QUANTO AO CRIME PRATICADO, PELA OCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §§ 3º, E 5º, INCISOS
I E II, E 133, TODOS DO CPM. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM
SEU VOTO-VISTA, E ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NEGAVAM
PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E MANTINHAM NA ÍNTEGRA A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-58.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RONALD DA SILVA PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RODRIGO NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB DF52555)
APELADO: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: MATHEUS ARAUJO MIGUEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)

APELADO: HENRIQUE GRUBER SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: FERNANDO AGUIAR MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CATARINA RABELO MOUSINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: BRUNO PIMENTEL ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
APELADO: THAIS MORAES VARELLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: PAOLA ALMEIDA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LEONARDO REZENDE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JESSICA REBOREDO ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: EDILSON CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NA
SENTENÇA, DE FORMA QUE TODOS OS RÉUS FOSSEM ABSOLVIDOS DA
IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO PREVISTO NO ARTIGO
Í

195 DO CPM COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B" (NÃO CONSTITUIR O FATO
INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CPPM, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA
CONDUTA, E, AINDA, DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR PARA REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E
CONDENAR O 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, O 2S QSS
BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, O SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO E O 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA À PENA DE 10 (DEZ)
MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO; O 2S QSS BCT BRUNO
PIMENTEL ROSA À PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) DIAS DETENÇÃO, E A 3S
QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO À PENA DE 1 (UM) ANO E 16
(DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO
ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO A TODOS O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE O
CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À
EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO CPPM, E CASO FOSSE MANTIDA A
PENA DEFINITIVA FIXADA PARA OS RÉUS 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA E 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, DECLARAVA, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME
PRATICADO PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 123,
INCISO IV, E 125, INCISO VII, §§ 3º, E 5º, INCISOS I E II, E 133, TODOS DO CPM.
OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO E CELSO LUIZ
NAZARETH ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO SILVA AGUARDAM O
RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O VICE-PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-58.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RONALD DA SILVA PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RODRIGO NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB DF52555)
APELADO: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: MATHEUS ARAUJO MIGUEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: HENRIQUE GRUBER SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: FERNANDO AGUIAR MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CATARINA RABELO MOUSINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: BRUNO PIMENTEL ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
APELADO: THAIS MORAES VARELLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: PAOLA ALMEIDA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LEONARDO REZENDE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JESSICA REBOREDO ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: EDILSON CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ARTIGO 195 DO CPM. ABANDONO DE POSTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO
ALTERADA PARA A ALÍNEA “B” DO ARTIGO 439 DO CPPM. ART. 319
DO
CPM.
PREVARICAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECLARAÇÃO DE
OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PROVIMENTO
POR MAIORIA.
Inexiste ilicitude na conduta de Controladores de Voo que possuem autorização
da chefia para se ausentar do posto ou do serviço. Militares que participam do
esquema de revezamento de horários com o respaldo de seus superiores não
cometem crime de abandono de posto, pois para a configuração do delito é
imprescindível que não haja autorização para se ausentar.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o motivo da absolvição deve ser alterado para a alínea “b” do art. 439 do
CPPM.
Não obstante, restou provado que havia um ajuste entre operadores e
supervisores para que fosse efetuada carga horária inferior à regulamentada.
Nesse sentido, não há que se falar em inexistência do fato, tampouco em
ausência de provas, mas sim de atipicidade da conduta dos Réus, pois,
conquanto o fato tenha existido, inexiste a elementar “sem ordem do superior”
exigida pelo tipo penal consubstanciado no artigo 195 do CPM.
Os militares que exerciam a função de Supervisores de Equipe na Torre de
Brasília, ao lançarem horários que configuram um padrão de revezamento da
carga horária entre os Controladores de Voo no Livro de Registro de
Ocorrências, cometem o crime previsto no artigo 319 do CPM.
O delito de prevaricação consiste na infidelidade ao dever de ofício que a
função exercida exige ou no não cumprimento das obrigações que lhe são
inerentes, provido o agente por interesse ou sentimentos próprios. O bem
jurídico protegido é o interesse da Administração Pública, que não se
compadece com o proceder do funcionário que não cumpre seus deveres, com o
fito de satisfazer objetivos pessoais, prejudicando o desenvolvimento normal e
regular daquela atividade.
O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as
omissões indicadas no tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade
da conduta, além de restar demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou
sentimento pessoal. Entende-se por interesse pessoal a vantagem pretendida
pelo funcionário, seja moral ou material.
Na hipótese, ao não lançarem as saídas antecipadas e as chegadas tardias dos
Controladores, assim como as suas próprias, fica demonstrado o interesse
pessoal dos Acusados no revezamento e que tinham plena consciência do
caráter ilícito.
A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona em afirmar que condutas
como as realizadas pelos Réus configuram o delito de prevaricação, uma vez
que se enquadram na modalidade omissiva prevista na elementar do tipo do
artigo 319: “deixar de praticar ato de ofício”.
Estabelecida a pena definitiva, deve ser reconhecida e declarada, de ofício, a
extinção da punibilidade do crime praticado, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV,
125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do CPM.
Provimento ao recurso ministerial. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em dar provimento ao recurso do Ministério Público Militar, para
alterar a fundamentação utilizada na sentença, de forma que todos os Réus sejam absolvidos
da imputação do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do COM, com
fundamento na alínea "b" (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM, em
razão da atipicidade da conduta; ainda, por maioria, em dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar, para reformar a sentença absolutória e condenar o 3S QSS BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, O 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ
FILHO, o SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO E O 1S BCT RONALD DA SILVA
PEREIRA à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção; o 2S QSS BCT
BRUNO PIMENTEL ROSA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção e a 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO à pena de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de
detenção, pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar, concedendo a
todos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, "ex vi" do
art. 611 do CPPM; ao final, por maioria, decidiu declarar, de ofício, extinta a punibilidade dos
Réus 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO, 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA e SO BCT
FERNANDO AGUIAR MACHADO quanto ao crime praticado pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso
VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do CPM.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1º
Auditoria da 11ª CJM, que julgou improcedente o pedido acusatório e absolveu os Acusados
2S BCT JULIUS CAESARES FONSECA SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO, 2S QSS
BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA, 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO
DA SILVA, SO EDILSON CRUZ, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA
SOUZA, 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA, 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO
FERREIRA, 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA, 1S QSS BCT THAIS MORAES
VARELLA, 3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, ex-3S QSS ECT
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA
PINTO, 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, 2S QSS BCT ELIANE
OLIVEIRA DE MORAIS, 2S QSS BCT RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS, ex-3S QSS
BCT CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE
MELO SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 2S QSS BCT LEONARDO
REZENDE NASCIMENTO, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 3S
QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA, SO QSS BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO, 1S QSS BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT WASHINGTON
DE OLIVEIRA NETO e 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL do crime de
abandono de posto com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. E quanto à
imputação do crime de prevaricação consubstanciado no art. 319 do CPM, absolveu os
Acusados 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO
PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO e 2S QS S BCT
ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO e os Denunciados, em razão do aditamento da
Exordial realizada em 21/05/2021, SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO, 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO e 2S BCT
MATHEUS ARAUJO MIGUEL com base no artigo 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM.
Narra a Denúncia, em síntese, que nos finais de semana do mês de julho de
2019, datas em que estavam escalados para o serviço de Controladores de voo na Torre de
Brasília (TWR-BR), os Denunciados, livre e conscientemente, abandonaram o local de
serviço na referida Torre, contando, ainda, com o auxílio dos Supervisores, que, além de não
lançarem as alterações de falta de cumprimento da carga horária prevista e das saídas
antecipadas do local de serviço no Livro de Registro de Ocorrências (LRO), também
participavam dos referidos abandonos.
Dessa forma, estariam os militares 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA
RABELO MOUSINHO e 2S QS S BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
Supervisores, incursos nos arts. 195 e 319 do Código Penal Militar e os demais Denunciados
incursos no art. 195 do CPM (Evento 126 - Doc. 2, o IPM nº 70000403020207110011).
Segundo a dinâmica dos fatos narrados na Exordial, havia um esquema na
TWR-BR, por meio do qual ocorria a divisão da equipe de Controladores e Supervisores que
estaria de serviço, sem o consentimento do Chefe da Unidade Militar e do Comandante do
DCTCEA-BR. O esquema funcionava, em tese, da seguinte forma: metade dos militares
chegava no início do turno e trabalhava por um período que variava entre 4 (quatro) e 5
(cinco) horas de serviço. O restante chegava na outra metade do turno e trabalhava por
período aproximadamente igual, deixando de cumprir a carga horária prevista, que seria de 8
(oito) a 9 (nove) horas diárias.
É da Denúncia, in verbis:
“Nos fins de semana do mês de julho 2019, dias 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 e 28, datas em que
estavam escalados para o serviço na Torre de Brasília (TWR-BR), os denunciados,
previamente ajustados, em comunhão de desígnios e propósitos, livre e conscientemente,
abandonaram o local de serviço na referida torre. Para tanto, contaram com o auxílio doloso
dos Supervisores, que não lançavam no Livro de Registro de Ocorrências (LRO) as alterações
que deveriam constar sobre a falta de cumprimento da carga horária prevista e saída
antecipada do local de serviço.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em decorrência de tais condutas, a TWR-BR, nos dias apontados, trabalhava com número de
Controladores inferior ao mínimo exigido pelas normas para garantir a segurança do tráfego
aéreo de Brasília/DF: 10 (dez) ATCO por turno de serviço, sendo 8 (oito) na função
operacional como Controladores, e 2 (dois) na função operacional como Supervisores.
Segundo restou apurado, havia um esquema criminoso na TWRBR, por meio do qual ocorria a
divisão da equipe de Controladores e Supervisores ao meio, sem o consentimento do chefe da
TWR-BR e do Comandante do DCTCEA-BR.
O esquema funcionava da seguinte forma: metade chegava no início do turno da tarde e
trabalhava por um período que, de regra, variava entre 4 e 5 horas; o restante chegava no
meio do turno e trabalhava por semelhante período de tempo. Após o período trabalhado,
todos abandonavam o local de serviço e saíam da torre, deixando de cumprir a carga horária
prevista, de 8 a 9 horas.
Para manter o esquema funcionando, os quatro primeiros denunciados, 3S BCT JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO e 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
designados como Supervisores para determinados dias dos fins de semana do mês de
julho/2019, livre e conscientemente, em comunhão de desígnios e propósitos, deixaram de
praticar ato de ofício, consistente nos lançamentos no LRO das alterações ocorridas durante o
serviço, nos dias mencionados. Essas alterações,eram referentes ao não cumprimento da
carga horária estabelecida e consequente abandono do local de serviço. E havia interesse
pessoal de não lançar tais alterações, pois os próprios Supervisores participavam do esquema.
Assim, praticaram o crime de prevaricação.
De acordo com as normas em vigor, o dimensionamento do número de Controladores
necessários é estabelecido para atender a demanda dos voos nacionais e internacionais de
forma segura e eficiente. Logo, o número de Controladores abaixo dessas quantidades, nos
dias apontados, comprometeu a operacionalidade e a segurança operacional do Órgão de
Controle.
As normas e instruções a respeito, com as atribuições dos Supervisores e Controladores de
voo, a quantidade mínima de Controladores de voo e os horários dos turnos de trabalho na
TWR-BR, bem como a obrigatoriedade dos lançamentos no Livro de Registro de Ocorrências
(LRO), estão nos documentos: MODELO OPERACIONAL DA TORRE DE CONTROLE DE
BRASÍLIA - TWR-BR, juntado aos autos no evento 122, ANEXOS 2 a 10; no AVISO
ADMINISTRATIVO AVAD 01/TWR-BR/2019, juntado aos autos no evento 122, anexo 11. As
provas dos crimes de abandono de posto encontram-se cabalmente demonstradas pelos laudos
periciais, nos eventos 50 e 93, e demais documentação nos autos.
As provas dos crimes de prevaricação estão sobejamente demonstradas no laudo pericial no
evento 106 e demais documentação nos autos.
O turno de trabalho considerado na denúncia refere-se ao período da tarde e era de 8 a 9
horas, compreendido entre 14h e 23h, conforme registrado no LRO e nos laudos periciais
mencionados.
A escala de serviço na TWR do mês de julho/2019 encontra-se juntada aos autos no evento
122, anexos 12 a 22.
(...)
Em assim agindo, os denunciados cometeram os crimes de prevaricação e de abandono de
posto, conforme condutas acima descritas e individualizadas.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação dos denunciados para responder
aos termos da presente ação penal, sob pena de revelia, como incursos nas normas dos artigos
do Código Penal Militar (CPM) c/c art. 71 do Código Penal Brasileiro (CPB), nos casos de
continuidade delitiva, conforme a seguir relacionado:
1) 3S BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes; e 319 (prevaricação ), em
continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
2) 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA - art. 195, CPM (abandono do local de serviço),
em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes, e art. 319, CPM (prevaricação), em
continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
3) 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes, 319, CPM (prevaricação),
em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes.
4) 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez, e 319, CPM (prevaricação), uma vez.
5) 2S BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
6) 2S QSS BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
7) 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
8) SO EDILSON CRUZ - art. 195, CPM (abandono do local de serviço), em continuidade
delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
9) 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
10) 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço),em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes;
11) 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
12) 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA - art. 195, CPM (abandono do local de serviço)
uma vez.
13) 2S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA - art. 195, CPM (abandono do local de serviço)
uma vez.
14) 3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES - art. 195, CPM (abandono do local
de serviço) uma vez.
15) 3S QSS ECT GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
16) 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17) 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
18) 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por três vezes;
19) 2S QSS BCT RAQUEL ELIS LOPES DE JESUS - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
20) 3S QSS BCT CLAITON FEREIRA VASCONCELOS JUNIOR - art. 195, COM (abandono
do local de serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por quatro vezes;
21) 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE MELO SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.
22) 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço), em continuidade delitiva (art. 71, CPB), por duas vezes.
23) 2S QSS BCT LEONARDO REZENDE NASCIMENTO - art. 195, CPM (abandono do local
de serviço) uma vez.
24) 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA CUNHA DA SILVA - art. 195, CPM (abandono do
local de serviço) uma vez.
25) 3S QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA - art. 195, CPM (abandono do local de
serviço) uma vez.” (Evento 126 do IPM).
Por Decisão datada de 14 de abril de 2021, a Juíza Titular da 1ª Auditoria da
11ª CJM recebeu a Exordial Acusatória, considerando que as condutas apontadas na peça
inaugural encontravam relevância suficiente para a instauração da ação penal militar, com
vistas ao aprofundamento das investigações (Evento 129 do IPM).
No dia 4 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM
designou Audiência de Inquirição de Testemunhas para o dia 30 de junho seguinte e
determinou a intimação dos Advogados de todos os Denunciados (Evento 39, APM).
Em 21 de maio de 2021, o MPM aditou a Exordial para incursionar nos crimes
de abandono de posto (art. 195, CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM), em concurso
material (art. 80 do CPM), os Militares, à época Supervisores, SO BCT FERNANDO
AGUIAR MACHADO, 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S BCT WASHINGTON
DE OLIVEIRA NETO e 2S BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL.
E, quanto aos já Denunciados Supervisores 3S BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA
RABELO MOUSINHO, e 2S QS S BTC ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, o MPM
aditou a Exordial para fazer constar o concurso material (art. 80 do CPM) entre os crimes de
abandono de posto (art. 195, CPM) e de prevaricação (art. 319 do CPM) (Evento 98 - Doc. 01
- APM).
Por Decisão de 26 de maio de 2021, o Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da
11ª CJM, considerando a Promoção Ministerial, rejeitou a Denúncia já recebida (Evento 01 -
APM) e o seu Aditamento (Evento 106 - APM).
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Da referida decisão, o Ministério Público Militar interpôs o Recurso em Sentido
Estrito nº 7000562-62.2021.7.00.0000, do qual foi Relator, pleiteando determinar o
recebimento integral da Denúncia e do Aditamento para o prosseguimento da ação penal até o
final do julgamento.
Em Sessão realizada em 23 de setembro de 2021, o Plenário desta Corte, por
unanimidade, decidiu dar provimento ao Recurso Ministerial para anular a Decisão proferida
pelo Juiz Federal Substituto da 1ª Auditoria da 11ª CJM, na parte em que rejeitou a Denúncia,
mantendo, na íntegra, a Decisão da Juíza Federal Titular daquela Auditoria de 14 de abril de
2021 (Evento 1 da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011), bem como para receber o
Aditamento àquela Exordial, determinando a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular
prosseguimento do feito.
Constam dos autos os principais documentos: Portaria CINDACTA I n.° 236-
T/SCMD_SIJ, de 30 de agosto de 2019 (Evento 1, IP-PROCE2, fl. 3 do IPM nº 7000040-
30.2020.7.11.0011) que originou a instauração do IPM, por meio da PORTARIA DECEA nº
R-1/DADM_SIJ, de 25 de novembro de 2019 (Evento 1, PORT1, fl. 2 do IPM nº 7000040-
30.2020.7.11.0011); Laudo de Perícia Documental Complementar destacando os
Supervisores responsáveis pelos lançamentos no LRO no turno vespertino de cada dia dos
fins de semana de julho de 2019 (IPM – Evento 106, LAUDPERÍ1); Modelo Operacional da
Torre de Controle de Brasília - TWR-BR, ( evento 122, anexos 2 a 10, IPM nº 7000040-
30.2020.7.11.0011) e Aviso Administrativo AVAD 01/TWR-BR/2019 (evento 122, anexo 11,
IPM nº 7000040-30.2020.7.11.0011).
Em 7 de julho de 2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MPM, TC
EDUARDO STUTZ GONZAGA; Cap RR ARÉDIO PIRES DOS SANTOS e 2º Sgt QSS
BCT PRISCILA FRANCISCA TITO, bem como as testemunhas arroladas pelas Defesas,
civil GUILHERME SILVA GIRÃO; civil JUCELINO FERREIRA DE BRITO JUNIOR e 1º
Sgt ANDERSON VIANA DA SILVA (Eventos 455 a 460– APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
Os Réus foram qualificados e interrogados (Evento 675, APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
Na fase do artigo 427 do Código de Processo Penal Militar, o MPM requereu ao
Comando do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Brasília cópias da norma que
regulamentava o agrupamento de posições referente a julho de 2019 e da norma que
estabeleceu a escala de reforço solicitando esclarecimentos em relação aos fins de semana
(Evento 693 – APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011).
Por sua vez, a Defesa dos Acusados requereu que fossem solicitados
esclarecimentos ao Comando do Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Brasília
(DTCEABR), à direção da empresa Estapar Estacionamentos do Aeroporto Internacional de
Brasília (BSB) e à empresa Inframérica relativos aos mês de julho de 2019, assim como a
juntada de documentos pessoais ou funcionais relativos aos Acusados e seus respectivos
cônjuges (Evento 770 – APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011).
O Primeiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo e a
empresa Inframérica responderam às diligências (Evento 770 – Doc. 01 – APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As alegações escritas apresentadas pelo Ministério Público Militar foram
acostadas no evento 806 da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011.
As alegações escritas da lavra da Defesa do 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO
MIGUEL foram juntadas no evento 838 da referida APM. No evento 870, foram juntadas as
alegações escritas apresentadas pela Defesa de 2S QSS BCT LEONARDO REZENDE
NASCIMENTO, 2S QSS ACT LIVIA NAYARA DE MELO SILVA, 2S QSS BCT
LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA CUNHA DA
SILVA, 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, 3S QSS BCT PAOLA
ALMEIDA COSTA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 2S QSS BCT RICARDO
ALERSON HONÓRIO DA SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 2S QSS
BCT THAIS MORAES VARELLA e 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA.
Por sua vez, no evento 871 da APM, constam as alegações escritas apresentadas
pela Defesa de 2S QSS BCT RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS e, no evento 872, foram
juntadas as alegações escritas de 2S QSS ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO, 1S QSS
BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, civil BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S
QSS BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO, civil CLAITON FERREIRA
VASCONCELOS JUNIOR, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, SO QSS
BCT EDILSON CRUZ, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS, RR SO QSS BCT
FERNANDO AGUIAR MACHADO, civil GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA,
3S QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA, 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA,
3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA, 1S QSS BCT RONALD DA SILVA PEREIRA e 1S QSS BCT
WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO.
Em Sessão do dia 11 de abril de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, por unanimidade, absolveu todos os Réus dos delitos que lhes foram imputados
na Exordial, quais sejam, crime de abandono de lugar de serviço (art. 195 do CPM), com
fulcro no artigo 439, alínea “a”, do CPPM, e crime de prevaricação (art. 319 do CPM), com
base no artigo 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM (Evento 928 – APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
A Sentença foi publicada em 18/04/2023 (Evento 929 – APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
O Ministério Público Militar interpôs, tempestivamente, o presente Apelo em
05/05/2023 (Evento 961 – APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011).
Em suas razões, pugna pela reforma da Sentença quanto à absolvição dos Réus
3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA, no que tange ao crime do art. 319 do CPM, bem como
postula a modificação da fundamentação utilizada para a absolvição envolvendo todos os
Réus com relação ao art. 195 do CPM com o fito de afastar a aplicação da alínea “a” do
artigo 439 do CPPM.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões, a Defesa de ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO,
ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, BRUNO PIMENTEL ROSA, CARLOS
ALEXANDRE NASCIMENTO, CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR,
CATARINA RABELO MOUSINHO, EDILSON CRUZ, ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS,
FERNANDO AGUIAR MACHADO, GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA,
HENRIQUE GRUBER SILVA, JESSICA REBOREDO ROSA, JULIANA COUTINHO
LUIZ MENDES, JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, LEONARDO REZENDE
NASCIMENTO, LIVIA NAYARA DE MELO SILVA, LUDVICK DE ARAÚJO
FERREIRA, LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, MARCELA MARTINS
PEREIRA SERAFINI, PAOLA ALMEIDA COSTA, PEDRO LUIZ SOUZA PINTO,
RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA, RODRIGO NUNES DA SILVA, RONALD
DA SILVA PEREIRA, THAIS MORAES VARELLA, TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA e
WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO requereu que seja negado provimento à Apelação
para que seja mantida a Sentença absolutória, nos termos em que exarada (evento 5, doc. 3).
Em contrarrazões, a Defesa de RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS não se
opôs ao pedido ministerial e requereu a “manutenção da absolvição da apelada RAQUEL
ELISY LOPES DE JESEUS, por atipicidade, com fundamento no artigo 439, alínea “b”, do
Códex” (evento 5, doc. 4).
A Defesa do Réu 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL não apresentou
contrarrazões (evento 1065, APM º 7000093-74.2021.7.11.0011).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo ilustre
Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifesta-se, verbis:
“pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação do Parquet das Armas, para
manter parcialmente a Sentença absolutória do Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1º Auditoria da 11ª CJM, lavrada nos autos da Ação Penal Militar n.º
7000093-74.2021.7.11.0011/DF, modificando o fundamento da absolvição do crime de
abandono de posto (art. 195 do CPM), da alínea ‘a’ (‘estar provada a inexistência do fato, ou
não haver prova da sua existência’) para a alínea ‘b’ (‘não constituir o fato infração penal’)
do art. 439 do CPPM. Contudo, quanto ao delito de prevaricação (art. 319 do CPM), a r.
Sentença deve ser reformada, para condenar os acusados 3º Sargento da Aeronáutica Julios
Cesare Fonseca Souza; 2º Sargento da Aeronáutica Bruno Pimentel Rosa; 3º Sargento da
Aeronáutica Catarina Rabelo Mousinho; 2º Sargento da Aeronáutica Ademir Pereira da Cruz
Filho; Suboficial da Aeronáutica Fernando Aguiar Machado; e 1º Sargento da Aeronáutica
Ronald da Silva Pereira como incursos nas penas do referido crime.” (evento 14).
Em face da ausência de Contrarrazões do 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO
MIGUEL, determinei a baixa dos autos a fim de que o referido Apelado informasse a
pretensão de manter o Advogado constituído, sem a apresentação de contrarrazões; constituir
novo Causídico; ou ser assistido pela Defensoria Pública da União (evento 16).
Em 4 de setembro de 2023, o Advogado Constituído do 2S QSS BCT
MATHEUS ARAUJO MIGUEL, Dr. Washington Luís da Conceição Carvalho, juntou as
contrarrazões do Apelado, verbis:
“(...) a defesa não se opõe ao enquadramento legal deduzido pelo d. Ministério Público
Militar, pelo que requer, desde logo, a manutenção da absolvição do apelado MATHEUS
ARAUJO MIGUEL, por não constituir o fato infração penal, com fundamento no artigo 439,
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alínea “b” do Código de Processo Penal Militar.
Todavia, o recorrente não concorda com a parte final do requerimento do Ministério Público
“relativamente às condutas praticadas no turno matutino do dia 14/07/2019 e no turno
vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/07/2019, reconhecendo-se, portanto, a existência
do esquema de revezamento entre os militares nesses turnos”.
Não havendo que ser reconhecida “a existência do esquema de revezamento entre os militares
nesses turnos”, o recorrente pugna pela ABSOLVIÇÃO, com fulcro no artigo 439, alíneas “b”,
Código de Processo Penal.” ( evento 19, doc.2)
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar se deu por ciente das referida
Peça, da afirmando que as argumentações esposadas pela Defesa não modificaram o
entendimento exarado pelo Órgão, nos moldes do Parecer acostado no evento 14 dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1ª Auditoria da
11ª CJM, que julgou improcedente o pedido acusatório e absolveu todos os Acusados
constantes da APM nº 7000093-74.2021.7.11.0011 com relação ao crime do artigo 195 do
CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. Quanto à imputação do crime de
prevaricação, consubstanciado no art. 319 do CPM, a Sentença absolveu os Acusados 3S
QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QS S BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO, 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO e 2S BCT
MATHEUS ARAUJO MIGUEL com base no artigo 439, alíneas “a” e “b”, do CPPM.
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido.
O pleito ministerial merece acolhimento.
É das razões da Apelação ministerial, in litteris:
“1. Quanto à absolvição da imputação do delito previsto no art. 195 do CPM, que seja
afastada a alínea “a” do art. 439 do CPPM e aplicada a alínea “b” desse mesmo dispositivo
legal, relativamente às condutas praticadas no turno matutino do dia 14/07/2019 e no turno
vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/07/2019, reconhecendo-se, portanto, a existência
do esquema de revezamento entre os militares nesses turnos; e
2. Com relação ao crime de prevaricação, que sejam condenados, pela prática do delito
previsto no art. 319 do CPM, os apelados: 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA
SOUZA (turno vespertino do dia 21/07/2019); 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, por
duas vezes, na modalidade continuada (turno vespertino dos dias 6 e 14/07/2019), 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, por três vezes, na modalidade continuada (turno
vespertino dos dias 13, 20 e 28/07/2019), 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(turno vespertino do dia 27/07/2019), SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO (turno
matutino do dia 14/07/2019) e 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA (turno matutino do dia
14/07/2019)”. (evento 5, doc.2)
Veja-se que o Parquet busca duas alterações na Sentença absolutória prolatada
pelo Juízo de primeira instancia, as quais serão analisadas separadamente.
1- Do pedido de modificação da alínea que fundamentou a absolvição dos
Réus quanto à imputação do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.
Extrai-se dos autos que havia um esquema na Torre de Brasília (TWR-BR), por
meio do qual ocorria a divisão da equipe de Controladores e Supervisores que estaria de
serviço, sem o consentimento e sem a autorização do Chefe da Unidade Militar e do
Comandante do DCTCEA-BR, gerando risco à segurança e operacionalidade do Órgão de
Controle. Relativamente aos Supervisores, estes deveriam lançar as alterações em livro
próprio, mas havia interesse pessoal em não o fazer, pois eles mesmos também participavam
do esquema.
Não obstante, andou bem a Sentença absolutória ao apontar a ausência de
conteúdo substancialmente capaz de ensejar uma condenação aos Réus pela prática do delito
de abandono de posto, haja vista a autorização para o revezamento. Veja-se que, nesse ponto,
a própria Representante Ministerial pediu a absolvição.
É do decisum:
“Inicia-se pelo que parece ser a questão menos complexa, conforme narrativa da Denúncia: o
delito de abandono de posto (art. 195 do CPM). Em que pese toda a argumentação trazida
pelo Ministério Público Militar, continua plenamente justificável e aplicável ao presente caso
a linha de raciocínio esposada em Decisão anterior, que foi anulada pelo Egrégio Superior
Tribunal Militar. Ressalte-se, porém, que tal anulação foi em relação apenas ao recebimento
ou não da Denúncia em razão da presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, o
que não inviabiliza a adoção dos argumentos quanto ao mérito ora analisado.
Abandono de posto só pode acontecer se o agente não tem permissão para sair. Mas o que foi
demonstrado por toda a instrução probatória é que os Réus pediam autorização e esta era
concedida. Tal constatação foi demonstrada e alegada por todos. Os Controladores
efetivamente pediam permissão ao supervisor.
Artigo 195 do Código Penal Militar tem por elementar típica: abandonar o posto ou lugar de
serviço sem ordem superior. Só existe o crime se não há autorização para se ausentar. Pois
bem, nesse ponto surge o questionamento: o supervisor podia conceder tal autorização? Mas
ocorre que ele efetivamente é o superior, essa questão da autorização ser possível ou não foge
ao escopo da análise de ocorrência da elementar típica. Havia a autorização para se ausentar,
isso é irrefutável.
Todos os Réus acusados de abandono de posto tinham a autorização do superior imediato
para saírem. Se efetivamente saíram ou não, isso será analisado depois. Portanto, de modo
inquestionável, se o supervisor autorizou, tal crime não houve.
(...)
Igualmente não há o crime no caso de quem chegou atrasado, pois não há como abandonar o
serviço no qual sequer se ingressou. Quanto aos militares que saíam mais cedo, havia
autorização do supervisor. A tese da Acusação é que os Supervisores autorizavam para
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

também participar do “esquema ilícito”. Ou seja, é incontroverso que realmente havia
autorização.
Considerando tais argumentos, é o caso de absolvição de todos os Acusados em relação ao
crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) com fundamento no art. 439, alínea “a”, do
Código de Processo Penal Militar, pois não há prova da existência da infração penal.” (Grifos
nosso.)
Observa-se que a Sentença combatida foi bem ao afastar a ilicitude da conduta
praticada pelos Controladores de voo, uma vez que possuíam autorização da chefia para se
ausentar do posto ou do serviço. E se os referidos militares participavam do esquema de
revezamento com o respaldo de seus superiores, não há que se falar em crime de abandono de
posto, pois para a configuração do delito é imprescindível que não haja autorização para se
ausentar.
No entanto, a Sentença se equivocou em fundamentar a absolvição na alínea “a”
do artigo 439 do CPPM, haja vista que a hipótese em tela se molda à fundamentação prevista
na alínea “b” do referido artigo, conforme acertadamente postula o Órgão Ministerial em suas
razões de recurso.
O mencionado dispositivo do Códex processual Castrense tem a seguinte
redação:
“ Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
c) não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal;
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou
imputabilidade do agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);
e) não existir prova suficiente para a condenação;
f) estar extinta a punibilidade.” (Grifo nosso.)
Compulsando os autos, verifica-se indubitável o fato de que houve um
esquema de revezamento entre os militares no turno matutino do dia 14/07/2019 e durante o
turno vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27 e 28/07/2019, tudo corroborado pelas provas
documentais e testemunhais.
O esquema de revezamento praticado pelos Acusados na TWR-BR foi
consubstanciado após a apreciação do cartão de acesso ao estacionamento do aeroporto de
Brasília, administrado pela empresa ESTAPAR; por imagens das câmeras do prédio onde fica
a TWR-BR concedidas pelo sistema da INFRAMERICA; gravações obtidas no AUDIOSOFT
da TWR-BR no que se refere aos finais de semana correspondentes ao mês de julho de 2019,
nas quais é possível confirmar com exatidão os horários em que se verificaram as vozes dos
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusados durante o expediente. Ademais, o referido esquema foi confirmado pelas
testemunhas 2S QSS BCT PRISCILA FRANCISCA TITO, bem como pela testemunha,
controlador civil, JUCELINO FERREIRA DE BRITO JUNIOR.
Dessa forma, provado que havia um ajuste entre operadores e Supervisores para
que fosse efetuada carga horária inferior à prevista e registrada no Livro de Registro de
Ocorrências (LRO), não há que se falar em inexistência do fato, tampouco em ausência de
provas, mas sim de atipicidade da conduta dos Réus, pois, conquanto o fato tenha existido,
inexiste a elementar exigida pelo tipo penal consubstanciado no artigo 195 do CPM:
“abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado,
ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo”.
Por oportuno, destaco trechos do Parecer da douta PGJM que pontuou bem
sobre a necessidade de modificação da alínea utilizada como fundamento para o decisum
absolutório e que adoto como razões de decidir, in verbis:
“(...) 10. Em relação ao pedido de modificação do fundamento legal para a absolvição dos
acusados quanto ao crime de abandono de posto (art. 195, caput, do CPM), temos que assiste
razão ao Parquet Militar de 1º grau, uma vez que há provas suficientes de que houve um fato
que, embora ilícito, não se subsumiu ao tipo penal supracitado.
11. Com efeito, a própria Sentença vergastada reconhece que existia um esquema de
revezamento, em que uma parte dos Controladores de tráfego aéreo saía antes do horário
previsto e a outra parte entrava após o horário determinado; contudo os acusados possuíam
autorização da chefia imediata para se ausentar do posto ou do serviço, o que excluiu uma
das elementares do art. 195, caput, do CPM. É o que se observa dos seguintes trechos da r.
sentença recorrida
(...)
12. Nesse sentido, resta evidenciado que o fato - revezamento entre os Controladores da TWR-
BR, em alguns finais de semana do mês de julho de 2019 – efetivamente ocorreu; no entanto
não houve o preenchimento de todas as elementares do tipo penal de abandono de posto, o
que demonstra a atipicidade da conduta e não a inexistência do fato ou ausência de prova
de sua existência. Data vênia, nesse ponto a Sentença possui evidente contradição entre a
fundamentação e o dispositivo, consoante bem destacado nas Razões Recursais do Parquet.
(...)
13. Portanto, quanto à imputação pelo crime de abandono de posto, diante da atipicidade da
conduta dos acusados, a absolvição deve fundamentar-se na alínea “b” do art. 439 do CPPM
e não na alínea “a” do referido dispositivo legal, conforme restou consignado na Sentença
recorrida. A alteração do fundamento legal para a absolvição possui relevância determinante
para efeito de eventual responsabilização de todos os agentes na esfera disciplinar. (...)”
(Grifo nosso.)
Dessa forma, diante da inequívoca atipicidade da conduta dos Réus 2S BCT
JULIUS CAESARES FONSECA SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 2S
QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA
CRUZ FILHO, 2S BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO, 2S QSS BCT RICARDO
ALERSON HONÓRIO DA SILVA, 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA, SO
EDILSON CRUZ, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA, 3S QSS
BCT PAOLA ALMEIDA COSTA, 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA, 3S
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA, 1S QSS BCT THAIS MORAES VARELLA, 3S
QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, ex-3S QSS ECT GUILHERME
COUTINHO TELLES CORREA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA PINTO, 3S QSS
BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, 2S QSS BCT ELIANE OLIVEIRA DE
MORAIS, 2S QSS BCT RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS, ex-3S QSS BCT CLAITON
FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE MELO SILVA,
3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 2S QSS BCT LEONARDO REZENDE
NASCIMENTO, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 3S QSS BCT
HENRIQUE GRUBER SILVA, SO QSS BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO, 1S QSS
BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO
e 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL, deve ser provido o recurso ministerial para
alterar a fundamentação utilizada na Sentença exarada pelo Juízo de primeiro grau, de forma
que os referidos Acusados sejam absolvidos da imputação do crime de abandono de posto
previsto no artigo 195 do CPM, com base na alínea “b” (não constituir o fato infração penal)
do art. 439 do CPPM.
2- Do pedido de condenação dos Apelados 3S QSS BCT Julius Caesare
Fonseca Souza; 2S QSS BCT Bruno Pimentel Rosa, 3S QSS BCT Catarina Rabelo
Mousinho, 2S QSS BCT Ademir Pereira Da Cruz Filho, SO BCT Fernando Aguiar
Machado e 1S BCT Ronald da Silva Pereira.
O MPM pleiteia a reforma da Sentença a quo na parte em que absolveu os
Acusados Supervisores dos Controladores de voo em relação ao delito de prevaricação
previsto no artigo 319 do CPM.
Assim, requer:
“que sejam condenados, pela prática do delito previsto no art. 319 do CPM, os apelados: 3S
QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA (turno vespertino do dia 21/07/2019); 2S
QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, por duas vezes, na modalidade continuada (turno
vespertino dos dias 6 e 14/07/2019), 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, por três
vezes, na modalidade continuada (turno vespertino dos dias 13, 20 e 28/07/2019), 2S QSS
BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO (turno vespertino do dia 27/07/2019), SO BCT
FERNANDO AGUIAR MACHADO (turno matutino do dia 14/07/2019) e 1S BCT RONALD
DA SILVA PEREIRA (turno matutino do dia 14/07/2019).”.
Aqui, também assiste razão ao Parquet.
Consta dos autos que os Réus exerciam a função de Supervisores de Equipe dos
militares que atuavam na TWR-BR. Dentre suas atribuições, estava a de lançar no Livro de
Registro de Ocorrências os horários que configuravam um padrão de revezamento da carga
horária entre os Controladores de voo. No entanto, não cumpriram seu papel, pois possuíam
interesse pessoal de não lançar corretamente os dados para que eles próprios participassem do
esquema de revezamento.
O que se depreende dos autos é o descumprimento explícito do citado
regramento por parte dos Supervisores Apelados 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA; 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA; 3S QSS BCT CATARINA
RABELO MOUSINHO; 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO; SO BCT
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FERNANDO AGUIAR MACHADO e 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, em datas
determinadas, de modo a satisfazer interesse pessoal, conduta essa que ensejou a
configuração do crime de prevaricação previsto no artigo 319 do CPM, senão vejamos.
Inicialmente, é importante destacar que o preenchimento do Livro de
Ocorrências da Torre Brasília (LRO) é ato de competência dos Supervisores de Equipe.
Assim, é de responsabilidade do militar supervisor escalado os lançamentos dos dados
referentes a cada turno de serviço realizado pelos militares que laboram na Torre Brasília –
TWR-BR.
Tal atribuição é extraída do Modelo Operacional da Torre de Controle de
Brasília – TWR-BR/2018, vigente no ano de 2019, em que ocorreram os fatos narrados na
denúncia (IPM 7000040-30.2020.7.11.0011, Evento 736, Anexo 6):
“a) Confeccionar o BRIEFING OPERACIONAL quando estiver saindo do serviço para a
equipe que entra de serviço;
b) Conduzir a retirada de faltas e o BRIEFING OPERACIONAL quando estiver entrando de
serviço;
c) Tomar conhecimento de todas as partes do LRO eletrônico, dos últimos serviços, bem como
dos Avisos Operacionais, normas, modificações, NOTAM recebidos e situações específicas;
d) Cumprir e fazer cumprir o previsto neste Modelo Operacional bem como na legislação ATC
em vigor, no que for aplicável à TWR-BR; (...)
j) Orientar e assistir, efetivamente, os ATCO no sentido de manter sempre elevado o padrão
disciplinar e operacional da TWR-BR e em nível compatível com a organização à qual
pertence; (...)
n) Distribuir o pessoal de serviço e ajustar as funções nas posições operacionais, de modo a
atender devidamente o fluxo de tráfego aéreo e as normas de cumprimento de horário dentro
de órgão ATC, se existir; (...)
z) Preencher o LRO ELETRÔNICO de maneira clara e consistente, escriturando todos os
atos e fatos significativos afetos à TWR-BR; (...)” (Grifo nosso.)
Os Supervisores, ora Apelados, não lançavam as saídas antecipadas e as
chegadas tardias dos Controladores, assim como as suas próprias, por terem interesse no
revezamento. É indubitável que tinham plena consciência do caráter ilícito da conduta que
deixaram de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal, consumando a prática do
delito estipulado no artigo 319 do CPM.
Na escala de serviço na TWR do mês de julho de 2019 é possível identificar os
nomes dos Supervisores 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA; 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA; 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO; 2S
QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO; SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO e 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA inseridos no sistema de revezamento
em que participavam todos os Controladores (evento 806, doc. 2, APM nº 7000093-
74.2021.7.11.0011).
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cumpre relembrar que a atividade exercida pelos militares Controladores de
tráfego aéreo é de extremo risco, exigindo um elevado grau de cautela daqueles que
monitoram os voos, tendo em vista que uma conduta irresponsável pode ocasionar sérias
consequências. Destarte, fica ainda mais evidente a gravidade da anuência dos referidos
Supervisores quanto ao esquema de revezamento realizado pelos Controladores da TWR,
pois é inegável que redução do efetivo dos militares nessa relevante atividade poderia
proporcionar desfechos negativos imensuráveis.
No Código Penal Militar, o delito de prevaricação encontra-se no art. 319
1,
dentro do Capítulo “Dos crimes contra o dever funcional”. É a infidelidade ao dever de ofício
que a função exercida exige ou o não cumprimento das obrigações que lhe são inerentes,
provido o agente por interesse ou sentimentos próprios. O bem jurídico protegido é o
interesse da Administração Pública, que não se compadece com o proceder do funcionário
que não cumpre seus deveres, com o fito de satisfazer objetivos pessoais, prejudicando o
desenvolvimento normal e regular daquela atividade.
O referido dispositivo possui três núcleos do tipo, a saber:
Retardar, que ocorre quando o agente atrasa, delonga, não praticando o ato em
tempo útil ou excedendo os prazos legais.
Deixar de praticar (ato de ofício). Nesse caso, o agente omite, fica inerte, não
pratica definitivamente o ato ou tem manifesto propósito de não praticar tal ato.
Praticá-lo contra expressa disposição de lei. Nessa hipótese, o funcionário
pratica o ato, embora haja expresso mandamento legal em contrário, substituindo-se
arbitrariamente à vontade do legislador.
O dolo subsiste na vontade livre e consciente de praticar as ações ou as
omissões indicadas no tipo penal. O autor deve ter conhecimento da ilegalidade da conduta,
além de restar demonstrada a intenção de satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Entende-
se por interesse pessoal a vantagem pretendida pelo funcionário, seja moral ou material.
Nesse sentido lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger
2,
in litteris:
“O elemento subjetivo no delito de prevaricação é o dolo, ou seja, a vontade livre e consciente
de retardar, não praticar ou praticar ato de ofício contrário à lei, mas com a qualificação de
que essa conduta deve ser desenvolvida com o fim de satisfazer interesse ou sentimento
pessoal (dolo específico ou elemento subjetivo especial do injusto).
(...) o interesse pessoal pode-se caracterizar por qualquer vantagem almejada pelo autor do
fato, como autopromoção, obtenção de uma transferência, eximir-se de responsabilidade em
outro fato etc. Deve-se reconhecer o crime em estudo, por exemplo, na situação em que um
militar do Estado deixa de aprender substância entorpecente para, posteriormente, consumi-
la, ou no caso de oficial encarregado de inquérito policial militar que, na condução do feito,
deixa de alegar de ofício sua suspeição, nos termos do art. 142 c/c a alínea b do art. 38 do
Código de Processo Penal Militar, pelo fato de, por exemplo, ter interesse na questão por estar
respondendo a inquérito policial militar ou a processo penal militar por fato análogo”. (Grifo
nosso.)
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, na hipótese, repita-se, ficou caracterizado que o interesse pessoal
dos Supervisores em efetivar o lançamento errôneo no LRO adveio da intenção deles
próprios em participar do esquema de revezamento. No depoimento da testemunha
controlador civil JUCELINO FERREIRA DE BRITO JUNIOR é possível confirmar tal
ímpeto. Além disso, também denota que o esquema de revezamento ocorria de forma
corriqueira na Torre. Segue transcrições do referido depoimento, verbis:
“JUIZ: Havia então um ajuste entre os operadores de que quando a demanda fosse menor,
era permitido chegar mais tarde e sair mais cedo?
TESTEMUNHA: Era exatamente isso, desde 2014, era cultural, nunca teve nenhum problema,
nenhum incidente.
JUIZ: Os superiores hierárquicos tinham ciência dessa cultura? TESTEMUNHA: Não sabe
informar.
(...)
MPM: O Comandante do DTCEA sabia? TESTEMUNHA: Não pode afirmar, mas reitera que
era uma cultura entre Supervisores e operadores. (...)
MPM: Mas o acordo narrado ocorria além do AVAD?
TESTEMUNHA: Sim, sempre existiu antes do AVAD, a diferença é que o AVAD ocorria em
todos os turnos, o acordo narrado acontecia esporadicamente, quando havia a possibilidade.
MPM lê trechos da denúncia e confirma com a testemunha que se trata do acordo relatado,
inclusive com a participação dos Supervisores.
TESTEMUNHA: A equipe sempre era dividida meio a meio, de forma que sempre havia 1
supervisor disponível, todos participavam quando havia a possibilidade.
(...)
MPM: Tinha supervisor que não dividia o turno de jeito nenhum?
TESTEMUNHA: Tinha alguns, EDSON LUIS, que não se recorda dos outros, que eles não
dividiam porque era uma questão pessoal, podiam não se sentir confortáveis, ou achar que
naquele dia teria algum problema, mesmo nos fins de semana. Não era uma coisa obrigatória,
forçada.”
Ademais, por meio do que foi descrito no Laudo de Perícia Documental
Complementar, é possível constatar, pormenorizadamente, os Supervisores responsáveis
pelos lançamentos no LRO no que se refere ao turno vespertino de cada dia dos fins de
semana de julho de 2019, período em que ocorreu o esquema de revezamento durante os dias
6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 do referido mês.
Extrai-se do referido documento o cronograma correspondente a
responsabilidade de lançamento no LRO de cada Apelado:
a) 6/07/2019 – 2S Bruno Pimentel Rosa
b) 7/07/2019- 2S Julius Caesare Fonseca Souza
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

c) 13/07/2019- 2S Catarina Rabelo Mousinho
d) 14/07/2019- 2S Bruno Pimentel Rosa
e) 20/07/2019- 2S Catarina Rabelo Mousinho
f) 21/07/2019- 2S Julius Caesare Fonseca Souza
g) 27/07/2019- 2S Ademir Pereira da Cruz Filho
h) 28/07/2019- 2S Catarina Rabelo Mousinho
Registre-se, ainda, que, em relação ao turno matutino do dia 14 de julho de
2019, restou igualmente caracterizado que os militares Supervisores daquela oportunidade,
SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA,
deixaram de lançar os horários reais de entrada e saída. Dessa forma, também usaram do
lançamento errôneo para se beneficiarem do revezamento de carga horária e, por esse motivo,
assim como os demais, em 14/07/2019, consumaram o crime de prevaricação, previsto no art.
319 do Código Penal Militar.
É certo que os Supervisores supramencionados não apenas deixavam de lançar
as alterações que deveriam constar sobre a falta de cumprimento da carga horária prevista dos
Controladores no Livro de Registro de Ocorrências (LRO), mas também usufruíam da
empreitada em seu próprio benefício, sem o consentimento do Chefe da TWR-BR e do
Comandante do DCTCEA-BR.
A jurisprudência desta Corte Castrense é uníssona em afirmar que condutas
como as realizadas pelos Réus configuram o delito de prevaricação, uma vez que se
enquadram na modalidade omissiva prevista na elementar do tipo do artigo 319 (deixar de
praticar ato de ofício), verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 319 DO CPM. RECURSO DO MPM. PREVARICAÇÃO. (...).
DECISÃO UNÂNIME. I. O elemento previsto no art. 319 do CPM, na forma omissiva,
"deixar de praticar ato de ofício", pressupõe a não realização de alguma obrigação prevista
dentro das atribuições ou da competência do agente. (...) IV. Negado provimento ao apelo da
acusação. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000045-
20.2015.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
07/05/2019, Data de Publicação: 27/05/2019)
Por oportuno, destaco trechos do Parecer elaborado pela douta Procuradoria-
Geral da Justiça Militar que explorou bem os elementos constantes do caso em análise,
salientou a robustez do acervo probatório constante dos autos como suficiente para a
condenação dos Réus e reforçou ser imperiosa a aplicação da reprimenda penal no que tange
às condutas praticadas pelos militares que atuaram na condição de Supervisores ante a
inegável configuração da prática delitiva. Desse modo, também os adoto como razões de
decidir, in litteris:
“14. No tocante ao pleito de reforma da Sentença, para que os acusados sejam condenados
pela prática do delito de prevaricação (art. 319, do CPM), entendemos que também assiste
razão ao Recorrente. Inicialmente, cumpre destacar que, mais uma vez, a Sentença apresenta
nítida contradição entre o dispositivo e a fundamentação pois, embora mencione que não
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

foram trazidas provas suficientes da tipicidade da conduta e do dolo dos acusados, quanto ao
crime de prevaricação, aponta como fundamentos legais para a absolvição as alíneas “a” e
“b” do art. 439, do CPPM.
15. Data maxima venia, caso houvesse dúvida razoável para a absolvição (o que não é o caso
dos presentes autos), a mesma deveria calcar-se na alínea “e” do art. 439 do CPPM.
Ademais, também não há margem para aplicação da alínea “a” do art. 439 do CPPM, uma
vez que os fatos estão claramente comprovados nos autos, conforme reconhecido na própria
Sentença hostilizada, no trecho mencionado alhures. Porém, ao nosso viso, em última análise,
não há que se falar em absolvição, com base em quaisquer das alíneas do art. 439 do CPPM,
haja vista que a materialidade delitiva, as autorias e o dolo dos acusados estão sobejamente
demonstrados nos autos.
16. Com efeito, ao não lançarem no Livro de Registro de Ocorrências (LRO) todas as
informações acerca dos horários de entrada e saída dos Controladores de voo, nos dias
mencionados na Denúncia, os apelados 3S QSS BCT Julius Caesare Fonseca Souza; 2S QSS
BCT Bruno Pimentel Rosa, 3S QSS BCT Catarina Rabelo Mousinho, 2S QSS BCT Ademir
Pereira da Cruz Filho, SO BCT Fernando Aguiar Machado e 1S BCT Ronald da Silva Pereira,
deixaram de praticar ato de ofício, uma vez que todas as alterações relevantes ocorridas
durante o serviço deveriam ser registradas no referido documento. Ademais, também está
devidamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, uma vez que a ausência dos referidos
lançamentos tinha a finalidade de satisfazer o interesse pessoal dos Supervisores, em
participar do mencionado esquema de revezamento nas saídas antecipadas e entradas
retardadas, em franco descumprimento à jornada de trabalho legalmente estabelecida.
17. Portanto, ao nosso sentir, equivocou-se o Conselho julgador ao concluir que (...) se a
Acusação está pedindo para absolver os Réus da imputação do abandono de posto confirma
que não existia o ‘interesse’ necessário à consumação do tipo penal do artigo 319 do CPM
(...). Conforme dito acima, o interesse pessoal dos Supervisores era o de que o esquema de
revezamento, do qual participavam, continuasse oculto e, para tanto, omitiam-se no dever de
lançar os verdadeiros horários de entrada e saída no Livro Registro de Ocorrências.
18. Insta destacar que o dito esquema de revezamento dos Controladores de tráfego aéreo
tornou-se um prática “cultural” na Torre de Brasília, que poderia ter continuado, diante da
dolosa omissão dos Supervisores, caso não houvesse sido comunicada aos superiores pela 2S
QSS BCT Priscila Francisca Tito.
19. Ressalte-se que a conduta dos Supervisores reveste-se de especial gravidade, haja vista
tratar-se de militares com graduação superior às dos Controladores de tráfego aéreo,
circunstância que lhes impunha maior senso de observância aos deveres legais. Com efeito,
conforme preconiza o art. 14, caput, do Estatuto dos Militares, “a autoridade e a
responsabilidade crescem com o grau hierárquico”. Ademais, o mencionado esquema de
revezamento causou evidente risco à segurança e eficiência das atividades de controle de
tráfego aéreo, haja vista que apenas metade das equipes se fazia presente nos turnos matutino
e vespertino. Cumpre mencionar que trata-se de atividade extremamente sensível, cujo
pequeno deslize pode acarretar desastres de proporções incalculáveis. Tais circunstâncias,
inclusive, merecem ser valoradas em desfavor dos réus na dosimetria da pena.
20. Portanto, estando sobejamente comprovadas todas as elementares do crime previsto no
art. 319 do CPM e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a
condenação é medida que se impõe.”
Desse modo, estando perfeitamente comprovadas a autoria e a materialidade do
delito e ausentes causas excludentes de culpabilidade, é de ser modificada a Sentença
recorrida para condenar os Réus nas sanções do art. 319 do CPM, conforme foi requerido
pelo Ministério Público Militar na Denúncia e na presente Apelação.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto à dosimetria, na primeira fase de fixação da pena, sopesando as
circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 69 do CPM, verifico que a pena-base de todos os
Réus não merece ater-se em seu mínimo.
A conduta dos Supervisores revestiu-se de especial gravidade. A prática delitiva
ultrapassou o padrão da espécie, considerando a elevada desídia para com a responsabilidade
que o trabalho deles exigia e o descaso com o cumprimento das normas atinentes à espécie,
anuindo com o esquema de revezamento e reduzindo o número de militares que atuavam na
Torre de Brasília, responsáveis pelo controle de voo de aeronaves em um dos aeroportos mais
movimentados do País. Veja-se que há notícia nos autos de Supervisores que não
concordavam com esse revezamento e não dispensavam os Controladores de cumprirem seus
horários de forma integral.
O perigo de dano também foi acentuado, uma vez que, ao concordarem em
reduzir o número de Controladores de voo em cada turno, necessariamente houve, o aumento
do risco de acidentes aéreos. O controlador escalado, consequentemente, teve uma demanda
superior ao normal, sem alguém que pudesse substituí-lo em caso de necessidade ou mesmo
do compreensível cansaço pela atenção que o trabalho requer. Apesar da alegação de alguns
Supervisores de que aos finais de semana, às vezes, passavam-se muitos minutos sem
comunicação com as aeronaves em voo, tal não se presta a afastar o risco a que foram
submetidos os passageiros, as aeronaves e a própria sociedade como um todo, em face da
incalculável proporção das consequências danosas de um acidente aéreo.
Nesse mote, diante da acentuada reprovabilidade da conduta dos Supervisores,
bem como da necessidade de que o Estado preste a melhor segurança possível aos seus
cidadãos, é necessário que a pena, na primeira fase, seja fixada acima do mínimo legal.
Utilizando o entendimento jurisprudencial majoritário no qual se aplica o
aumento da pena-base adotando a fração correspondente a 1/8 (um oitavo) para cada
circunstância judicial desfavorável, calculado com base na diferença entre o mínimo e o
máximo da pena abstratamente cominada ao delito, no caso, 18 (dezoito) meses, totalizando 2
(dois) meses e 7 (sete) dias para cada uma, considero as duas mencionadas circunstâncias
judiciais desfavoráveis para fixar a pena-base no patamar de 10 (dez) meses e 14 (quatorze)
dias de detenção para todos os Réus.
Passo à segunda e terceira fases da aplicação das penas.

Quanto ao Réu 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA.
O MPM requereu a condenação desse Réu, por uma vez, no delito de
prevaricação, no dia 21/07/2019.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção, como antes fundamentado.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a sanção final em 10
(dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presentes os requisitos do art. 84 e em consonância com o disposto no art. 88
ambos do CPM, concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Não obstante, a pena definitiva foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um)
ano. Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente
caso, considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 14/04/2021 e a Sentença a quo foi absolutória,
não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da Denúncia (14/04/2021) e a
presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, de forma que se
impõe a declaração da prescrição em relação ao Réu 3S QSS BCT JULIUS CAESARE
FONSECA SOUZA.

Quanto ao Réu 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO.
Conforme já relatado nos autos, o Réu incidiu somente uma vez no delito de
prevaricação, no dia 27/07/2019.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção como antes fundamentado.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a sanção definitiva
em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
Presentes os requisitos do art. 84 e em consonância com o disposto no art. 88,
ambos do CPM, concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Não obstante, a pena final foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um) ano.
Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente caso,
considerada a pena in concreto, é de 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 14/04/2021 e a Sentença a quo foi absolutória,
não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que entre o recebimento da Denúncia (14/04/2021) e a
presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, de forma que se
impõe a declaração da prescrição em relação ao Réu 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA
CRUZ FILHO.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao Réu 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção, como antes fundamentado.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a sanção em 10
(dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
De acordo com o que consta no Laudo de Perícia Documental Complementar, o
Acusado 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA incidiu no delito previsto no artigo 319
do CPM em 2 (duas) oportunidades, no dia 6/07/2019 e 14/07/2019.
Tendo em vista que os delitos são da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentada em 1/6,
conforme regra do art. 71 do CP, culminando na pena definitiva de 1 (um) ano e 6 (seis) dias
de detenção.
Presentes os requisitos do art. 84 e em consonância com o disposto no art. 88
ambos do CPM, concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Não obstante, verifica-se que, também, aqui, a pena in concreto foi atingida
pela prescrição da pretensão punitiva, haja vista o disposto no § 3º do art. 125 do CPM
3.
Cada pena foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um) ano. Assim, nos
termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente caso,
considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 14/04/2021 e a Sentença a quo foi absolutória,
não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da Denúncia (14/04/2021) e a
presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, de forma que se
impõe a declaração da prescrição em relação ao Réu 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA.

Quanto à Ré 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção, como antes fundamentado.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, permanecendo a sanção em 10
(dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
Conforme se extrai dos autos, a Ré cometeu por 3 (três) vezes o delito de
prevaricação, disposto no artigo 319 do CPM.
De acordo com o que consta no Laudo de Perícia Documental Complementar, a
Acusada incidiu no delito previsto no artigo 319 do CPM nos dias 13/07/2019, 20/07/2019 e
28/07/2019.
Tendo em vista que os delitos são da mesma espécie e, pelas condições de
tempo, lugar, maneira de execução, deve o subsequente ser havido como continuação do
primeiro, aplicando-se a pena de um só dos crimes, por serem idênticas, aumentada em 1/5
(um quinto), conforme regra do art. 71 do CP, culminando na pena definitiva de 1 (um) ano e
16 (dezesseis) dias de detenção.
Presentes os requisitos do art. 84 e em consonância com o disposto no art. 88,
ambos do CPM, concedo à Ré o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a",
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Novamente aqui, a pena in concreto foi atingida pela prescrição da pretensão
punitiva, haja vista que a pena de cada crime é contada isoladamente, conforme o disposto no
§ 3º do art. 125 do CPM.
E cada uma delas foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um) ano. Assim, nos
termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente caso,
considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 14/04/2021 e a Sentença a quo foi absolutória,
não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da Denúncia (14/04/2021) e a
presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, de forma que se
impõe a declaração da prescrição em relação à Acusada 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO.

Quanto ao Réu SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO
De acordo com o Laudo de Perícia Documental Complementar, o Réu cometeu
uma vez o delito de prevaricação, no turno matutino do dia 14/07/2019.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção, como antes fundamentado.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, resultando na pena definitiva de 10
(dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
Verifico presentes os requisitos do art. 84 e, em consonância com o disposto no
art. 88, ambos do CPM, concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Não obstante, a pena definitiva foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um)
ano. Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente
caso, considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
O Réu foi denunciado pelo crime de prevaricação em aditamento, o qual foi
rejeitado pelo Magistrado a quo e recebido pelo Tribunal em 23 de setembro de 2021, em
decisão unânime do Plenário desta Corte.
Assim, a Denúncia foi recebida em 23/09/2021 e a Sentença a quo foi
absolutória, não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento do aditamento da Denúncia
(23/09/2021) e a presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
de forma que se impõe a declaração da prescrição em relação ao Réu SO BCT FERNANDO
AGUIAR MACHADO.

Quanto ao Réu 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA
O Réu praticou apenas uma vez o delito de prevaricação, turno matutino do dia
14/07/2019.
Na primeira fase, fixo a pena em 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de
detenção, como antes fundamentado.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, e na terceira
fase, não há causa de diminuição ou de aumento de pena, resultando na pena final e definitiva
de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção.
Verifico presentes os requisitos do art. 84 e, em consonância com o disposto no
art. 88, ambos do CPM, concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a
audiência admonitória, ex vi do art. 611 do CPPM.
Não obstante, a pena definitiva foi estabelecida em quantum inferior a 1 (um)
ano. Assim, nos termos do artigo 125, inciso VII, o prazo prescricional aplicável ao presente
caso, considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Réu foi denunciado pelo crime de prevaricação em aditamento, o qual foi
rejeitado pelo Magistrado a quo e recebido pelo Tribunal em 23 de setembro de 2021, em
decisão unânime do Plenário desta Corte.
Assim, a Denúncia foi recebida em 23/09/2021 e a Sentença a quo foi
absolutória, não tendo interrompido o prazo prescricional.
Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento do aditamento da Denúncia
(23/09/2021) e a presente data, houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos,
de forma que se impõe a declaração da prescrição em relação ao Réu 1S BCT RONALD DA
SILVA PEREIRA.

Em assim sendo, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério
Público Militar para alterar a fundamentação utilizada na Sentença, de forma que todos os
Réus sejam absolvidos da imputação do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195
do COM, com fundamento na alínea “b” (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do
CPPM, em razão da atipicidade da conduta. E, ainda, de dar provimento ao recurso do
Ministério Público Militar para reformar a Sentença absolutória e condenar o 3S QSS BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, o 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ
FILHO, o SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e o 1S BCT RONALD DA SILVA
PEREIRA à pena de 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção; o 2S QSS BCT
BRUNO PIMENTEL ROSA à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) dias de detenção, e a 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO à pena de 1 (um) ano e 16 (dezesseis) dias de
detenção, pela prática do crime previsto no art. 319 do Código Penal Militar, concedendo a
todos o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", designando o Juiz Federal
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do
art. 611 do CPPM. Declaro, de ofício, extinta a punibilidade do crime praticado pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos
123, inciso IV, e 125, inciso VII, §§ 3º e 5º, incisos I e II, e 133 todos do CPM quanto aos
Réus 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO, SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO e 1S
BCT RONALD DA SILVA PEREIRA.

Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360283v4 e do código CRC 3d50aa31.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 16/4/2024, às 17:10:17
1. Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei,
para satisfazer interesse ou sentimento pessoal:Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
2. Manual de direito penal militar/ Cícero Robson Coimbra Neves, Marcello Streifinger.- 4.ed.- São Paulo: Saraiva,2014,
p.1484.
3. Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de
liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)§ 3º No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição
é referida, não à pena unificada, mas à de cada crime considerado isoladamente.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001360283 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000506-58.2023.7.00.0000/DF
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: ELIANE OLIVEIRA DE MORAIS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: WASHINGTON DE OLIVEIRA NETO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: TIAGO MAX BASÍLIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RONALD DA SILVA PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RODRIGO NUNES DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MONICK DE SOUZA QUINTAS (OAB DF52555)
APELADO: PEDRO LUIZ SOUZA PINTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: MATHEUS ARAUJO MIGUEL (ACUSADO)
ADVOGADO(A): WASHINGTON LUÍS DA CONCEIÇÃO CARVALHO (OAB RJ182038)
APELADO: MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUDVICK DE ARAÚJO FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LIVIA NAYARA DE MELO SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: HENRIQUE GRUBER SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: FERNANDO AGUIAR MACHADO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CATARINA RABELO MOUSINHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: BRUNO PIMENTEL ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELADO: ANDERSON MARCELO DA SILVA SOUZA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
APELADO: THAIS MORAES VARELLA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: PAOLA ALMEIDA COSTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: LEONARDO REZENDE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: JESSICA REBOREDO ROSA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: EDILSON CRUZ (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
APELADO: ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da 1º
Auditoria da 11ª CJM, que julgou improcedente o pedido acusatório e absolveu os Acusados
2S BCT JULIUS CAESARES FONSECA SOUZA, ex-2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA, 2S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO, 2S QSS BCT ADEMIR
PEREIRA DA CRUZ FILHO, 2S BCT CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO, 2S QSS
BCT RICARDO ALERSON HONÓRIO DA SILVA, 1S QSS BCT TIAGO MAX BASÍLIO
DA SILVA, SO EDILSON CRUZ, 1S QSS BCT ANDERSON MARCELO DA SILVA
SOUZA, 3S QSS BCT PAOLA ALMEIDA COSTA, 2S QSS BCT LUDVICK DE ARAÚJO
FERREIRA, 3S QSS BCT JESSICA REBOREDO ROSA, 1S QSS BCT THAIS MORAES
VARELLA, 3S QSS BCT JULIANA COUTINHO LUIZ MENDES, ex-3S QSS ECT
GUILHERME COUTINHO TELLES CORREA, 2S QSS BCT PEDRO LUIZ SOUZA
PINTO, 3S QSS BCT MARCELA MARTINS PEREIRA SERAFINI, 2S QSS BCT ELIANE
OLIVEIRA DE MORAIS, 2S QSS BCT RAQUEL ELISY LOPES DE JESUS, ex-3S QSS
BCT CLAITON FERREIRA VASCONCELOS JUNIOR, 2S QSS BCT LÍVIA NAYARA DE
MELO SILVA, 3S QSS BCT RODRIGO NUNES DA SILVA, 2S QSS BCT LEONARDO
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

REZENDE NASCIMENTO, 2S QSS BCT LUMA STHEFANY DA SILVA FERREIRA, 3S
QSS BCT HENRIQUE GRUBER SILVA, SO QSS BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO, 1S QSS BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S QSS BCT WASHINGTON
DE OLIVEIRA NETO e 2S QSS BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL do crime de
abandono de posto, previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no artigo 439, alínea “a”,
do CPPM. E quanto à imputação do crime de prevaricação consubstanciado no art. 319 do
CPM, absolveu os Acusados 3S QSS BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, 3S QSS BCT CATARINA RABELO MOUSINHO e 2S
QS S BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO e os Denunciados, em razão do
aditamento da Exordial realizada em 21/05/2021, SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO, 1S BCT RONALD DA SILVA PEREIRA, 1S BCT WASHINGTON DE
OLIVEIRA NETO e 2S BCT MATHEUS ARAUJO MIGUEL com base no artigo 439,
alíneas “a” e “b”, do CPPM.
2. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 18 a 21 de setembro de 2023, pedi
vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de Julgamento, in litteris:
“Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe,
proferiu a seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA ALTERAR A FUNDAMENTAÇÃO
UTILIZADA NA SENTENÇA, DE FORMA QUE TODOS OS RÉUS FOSSEM
ABSOLVIDOS DA IMPUTAÇÃO DO CRIME DE ABANDONO DE POSTO
PREVISTO NO ARTIGO 195 DO CPM COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA "B"
(NÃO CONSTITUIR O FATO INFRAÇÃO PENAL) DO ART. 439 DO CPPM,
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, E, AINDA, DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
REFORMAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O 3S QSS BCT
JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, O 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA
CRUZ FILHO, O SO BCT FERNANDO AGUIAR MACHADO E O 1S BCT
RONALD DA SILVA PEREIRA À PENA DE 10 (DEZ) MESES E 14
(QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO; O 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL
ROSA À PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS) DIAS DETENÇÃO, E A 3S QSS
BCT CATARINA RABELO MOUSINHO À PENA DE 1 (UM) ANO E 16
(DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO
NO ART. 319 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONCEDENDO A TODOS O
BENEFÍCIO DO “SURSIS”; PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE
O CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM,
À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA
JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, “EX VI”; DO ART. 611 DO CPPM, E CASO
FOSSE MANTIDA A PENA DEFINITIVA FIXADA PARA OS RÉUS 3S QSS
BCT JULIUS CAESARE FONSECA SOUZA, 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA
DA CRUZ FILHO, 2S QSS BCT BRUNO PIMENTEL ROSA E 3S QSS BCT
CATARINA RABELO MOUSINHO, DECLARAVA, DE OFÍCIO, EXTINTA A
PUNIBILIDADE DO CRIME PRATICADO PELA OCORRÊNCIA DA
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII, §§ 3º, E 5º,
INCISOS I E II, E 133, TODOS DO CPM. OS MINISTROS PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (REVISOR), LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, CARLOS VUYK DE AQUINO E CELSO LUIZ NAZARETH
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, LEONARDO PUNTEL, CARLOS
AUGUSTO
AMARAL
OLIVEIRA
E
LOURIVAL
CARVALHO
SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
PRESENTE
O
VICE-
PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI.
3. Como visto, o Ministério Público Militar, em razões de apelação, pretendia
que a Sentença a quo fosse modificada em relação aos crimes previstos no art. 195 e 319 do
CPM, conforme se extrai do pedido apresentado (Evento 5, doc. 2):
“1. Quanto à absolvição da imputação do delito previsto no art. 195 do CPM,
que seja afastada a alínea “a” do art. 439 do CPPM e aplicada a alínea “b”
desse mesmo dispositivo legal, relativamente às condutas praticadas no turno
matutino do dia 14/07/2019 e no turno vespertino dos dias 6, 13, 14, 20, 21, 27
e 28/07/2019, reconhecendo-se, portanto, a existência do esquema de
revezamento entre os militares nesses turnos; e
2. Com relação ao crime de prevaricação, que sejam condenados, pela prática
do delito previsto no art. 319 do CPM, os apelados: 3S QSS BCT JULIUS
CAESARE FONSECA SOUZA (turno vespertino do dia 21/07/2019); 2S QSS
BCT BRUNO PIMENTEL ROSA, por duas vezes, na modalidade continuada
(turno vespertino dos dias 6 e 14/07/2019), 3S QSS BCT CATARINA RABELO
MOUSINHO, por três vezes, na modalidade continuada (turno vespertino dos
dias 13, 20 e 28/07/2019), 2S QSS BCT ADEMIR PEREIRA DA CRUZ FILHO
(turno vespertino do dia 27/07/2019), SO BCT FERNANDO AGUIAR
MACHADO (turno matutino do dia 14/07/2019) e 1S BCT RONALD DA SILVA
PEREIRA (turno matutino do dia 14/07/2019).”
4. Contudo, a meu sentir, não merecia amparo o pedido ministerial, pelas razões
que passo a expor.
I- Do pedido de modificação da alínea que fundamentou a absolvição dos
Réus quanto à imputação do crime previsto no artigo 195 do Código Penal Militar.
5. Verifica-se a partir da Sentença que os ora apelados foram absolvidos do
crime tipificado no art. 195 do CPM com fundamento na alínea “a” do art. 439 do CPPM,
uma vez que o Magistrado a quo entendeu que todos agiram com autorização do superior.
Destaca-se o seguinte trecho do r. Decisum (Evento 5, doc. 1):
“Todos os Réus acusados de abandono de posto tinham a autorização do
superior imediato para saírem. Se efetivamente saíram ou não, isso será
analisado depois. Portanto, de modo inquestionável, se o supervisor autorizou,
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tal crime não houve.
(...)
Igualmente não há o crime no caso de quem chegou atrasado, pois não há
como abandonar o serviço no qual sequer se ingressou. Quanto aos militares
que saíam mais cedo, havia autorização do supervisor. A tese da Acusação é
que os supervisores autorizavam para também participar do “esquema ilícito”.
Ou seja, é incontroverso que realmente havia autorização.
Considerando tais argumentos, é o caso de absolvição de todos os Acusados em
relação ao crime de abandono de posto (art. 195 do CPM) com fundamento no
art. 439, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, pois não há prova
da existência da infração penal.”
6. É cediço que o crime de abandono de posto visa coibir a ação de
abandonar, sem ordem do superior, o posto ou lugar do serviço que lhe foi designado, ou o
serviço que lhe cumpria executar antes de terminá-lo, tendo sua tipicidade definida na
redação do artigo 195 do Código Penal Militar, nos seguintes termos:
“Art.195. Abandonar, sem ordem superior, o posto ou lugar de serviço que lhe
tenha sido designado, ou o serviço que lhe cumpria, antes de terminá-lo:
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano.”
7. Trata-se de delito propriamente militar, não previsto na lei comum, inserido
no título “Dos Crimes contra o serviço militar e o dever militar” e que se aperfeiçoa com a
prática em si do ato, independente de dolo específico, sendo descabida a exigência de
comprovação do dano para a sua perfectibilidade. Assim, mostra-se desnecessária a exigência
de que o fato seja apto a causar perigo altamente prejudicial capaz de afetar a força armada.
8. Classifica-se, desta forma, como crime instantâneo e de perigo,
consubstanciando-se no descuido do agente em velar por seu dever de vigilância no local
para o qual foi previamente designado.
9. Entretanto, não se pode enquadrar a ação dos ora apelados ao tipo
supracitado justamente por carecer da ausência de autorização do superior, na medida em que
restou cabalmente comprovada, razão pela qual se mostra acertada a r. Sentença.
10. No que se refere ao pedido de alteração da alínea “a” para a “b” do art. 439
do CPPM, não merece alteração o entendimento a quo. Analisando o Laudo de Perícia
Documental do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Evento 98, doc. 2, da APM nº
7000093-74.2021.7.11.0011), que confrontou o Livro de Registro de Ocorrência da Torre
Brasília – TWR-BR, os dados de acesso ao estacionamento fornecidos pela ESTAPAR, as
imagens de vídeo gravadas no portão de acesso à Torre e as gravações de áudio das
frequências das posições operacionais da TWR-BR, conclui-se que, na maioria dos casos, não
foi possível a efetiva comprovação da não permanência na Torre em determinado horário.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11. Por meio do referido Laudo Pericial, nota-se que não constam, por diversas
vezes, a imagem da entrada ou da saída de determinado militar na Torre. Ademais, deve-se
ressaltar que as imagens ficam armazenadas no sistema da INFRAMERICA, sistema privado,
e que houve dificuldade do reconhecimento dos militares nas imagens cedidas.
12. Somam-se a isso os relatos dos ora apelados e das testemunhas que
confirmam que saíam da Torre para fazerem refeições e que essas, em determinadas vezes,
eram feitas no posto de gasolina próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, ocasião em
que precisavam utilizar os automóveis, que eram retirados do estacionamento.
13. Por sua, a ESTAPAR, empresa privada responsável pelo estacionamento do
Aeroporto Internacional de Brasília, confirmou que as câmeras presentes na saída das
cancelas não são capazes de filmar o rosto de quem se encontra nos veículos, mas apenas a
placa do automóvel e possíveis danos a ele. Diante disso, mais uma vez não é possível
certificar que os ora apelados é que se encontravam nos carros.
14. Logo, em que pesem as tentativas de comprovar que os acusados teriam
deixado o serviço antes do horário ou chegado depois do marcado, as informações repassadas
pela empresa de estacionamento ESTAPAR não podem servir como único suporte para
embasar um decreto condenatório, até porque, por se tratar de empresa privada, seus
documentos não gozam da presunção de veracidade, legitimidade e autenticidade.
15. Portanto, não se pode querer afirmar que o fato ocorreu, razão pela qual se
mantém, em relação ao art. 195 do CPM, a absolvição dos acusados com fundamento na
alínea “a” do art. 439 do CPPM.
16. Passa-se agora à análise do pedido ministerial de condenação de suposto
crime de prevaricação, inserto no art. 319 do CPM.
II - Do pedido de condenação dos Apelados 3S QSS BCT Julius Caesare
Fonseca Souza; 2S QSS BCT Bruno Pimentel Rosa, 3S QSS BCT Catarina Rabelo
Mousinho, 2S QSS BCT Ademir Pereira Da Cruz Filho, SO BCT Fernando Aguiar
Machado e 1S BCT Ronald da Silva Pereira.
17. Em síntese, o MPM requer a reforma da Sentença para que os supracitados
apelados, que exerciam a função de Supervisores, sejam condenados pelo crime de
prevaricação previsto no artigo 319 do CPM.
18. A fim de subsidiar o pedido, o Ministério Público Militar afirma que havia
interesse pessoal dos Supervisores de não lançar as alterações de horários para participarem
do suposto revezamento.
19. Novamente não assiste razão ao Órgão ministerial.
20. O delito de prevaricação tem por objeto jurídico a Administração Militar,
guardando sua moralidade e sua ordem administrativa e por objeto material o “ato de ofício”,
estando previsto no caput do art. 319 do CPM, que assim dispõe:
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou
praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interêsse ou
sentimento pessoal:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos.
21. Como elemento subjetivo do crime, tem-se o dolo específico, consistente na
vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no tipo penal, devendo ser
especificamente praticada com a finalidade de satisfazer interesse ou sentimento pessoal.
22. Quanto aos elementos objetivos, o tipo penal em comento tem como núcleos
"retardar", "deixar de praticar" e "praticar". Nas lições de Coimbra Neves e Streifinger:
“Retardar significa postergar, prolongar, estender a prática de ato que compete
ao agente além do necessário. Deixar de praticar, evidentemente, significa
abster-se, não praticar o ato de ofício, consubstanciando-se em conduta
omissiva própria. Finalmente, praticar, óbvio, significa atuar, fazer,
executar, colocar em marcha o ato de ofício, porém com lesão à previsão
legal. Pelo que se percebe a prevaricação é delito comissivo (in committendo),
sob a forma praticar, mas também omissivo (in committendo), sob as formas
retardar ou deixar de praticar.
Em todas as formas enumeradas menciona-se ato de ofício, ou seja, 'todo
aquele que se encontra na esfera de atribuição do agente que pratica
qualquer dos comportamentos típicos'.” (NEVES, Cícero Robson Coimbra.
STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar - 2. ed. - São
Paulo: Saraiva, 2012. pág. 1819).
23. Entretanto, a análise das provas não é apta a comprovar que os
Supervisores, ora apelados, agiram com o dolo específico de praticar ou deixar de praticar ato
de ofício a fim de satisfazer interesse ou sentimento pessoal, conforme determina o tipo
penal.
24. Como visto, não é sequer possível comprovar que realmente houve
“revezamento” naquele período, tampouco que os supervisores participaram do mesmo ou
que o permitiram com o intuito satisfazer interesse próprio de eventualmente participar do
esquema.
25. Ademais, em que pese o MPM insista que ficou comprovado o
“revezamento”, não há prova suficiente capaz de comprová-lo, veja-se. Ao se confrontar os
dados fornecidos pela empresa privada que gerencia o estacionamento do aeroporto
(ESTAPAR), as imagens das câmeras da INFRAMERICA, e os dados lançados no Livro de
Registro de Ocorrências (LRO), documento que goza de fé pública, não é possível garantir
que os Supervisores, ora apelados, permitiam que os militares realizassem jornada reduzida
de trabalho. Ressalta-se, novamente, que, diversas vezes, não foi possível identificar a saída
ou a chegada de determinado militar pelas câmeras de imagens e que a empresa responsável
pelo estacionamento não tinha acesso à imagem das pessoas que entravam e saíam nos
veículos.
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. Assim, como bem ponderou o Conselho Julgador, não é possível embasar
um decreto condenatório unicamente com indícios colhidos na fase inquisitorial.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao apelo
ministerial, mantendo na íntegra a Sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359547v2 e do código CRC 98c06c9c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 22/3/2024, às 7:9:7
7000506-58.2023.7.00.0000
40001359547 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR